Tribunal: TJSP
Processo: 2049551-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA A FAVOR DOS AUTORES, NOS MOLDES DO ART. 6°, INC. VIII, DO CDC, PARA IMPUTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ÀS REQUERIDAS – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACARRETA A INVERSÃO DO RESPECTIVO CUSTEIO – SE O ENCARGO DE PRODUZIR A PROVA FICOU COM AS

Ementa:
PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA A FAVOR DOS AUTORES, NOS MOLDES DO ART. 6°, INC. VIII, DO CDC, PARA IMPUTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ÀS REQUERIDAS – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACARRETA A INVERSÃO DO RESPECTIVO CUSTEIO – SE O ENCARGO DE PRODUZIR A PROVA FICOU COM AS AGRAVANTES E EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA RECAIRÁ JUSTAMENTE SOBRE ELAS, NÃO FAZ SENTIDO ONERAR O 'EX ADVERSO' COM O RESPECTIVO CUSTO FINANCEIRO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA DOS AGRAVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2049551-17.2020.8.26.0000, da Comarca de
Limeira,
em
que
são
agravantes
FYP
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.
e
RUBI
LIMEIRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, são agravados MARCELO BRASILINO DA
SILVA VIEIRA e ELIZAMA MOREIRA VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2049551-17.2020.8.26.0000
Agravantes: Fyp Engenharia e Construções Ltda. e Rubi Limeira Empreendimentos
Imobiliarios Ltda
Agravados: Marcelo Brasilino da Silva Vieira e Elizama Moreira Vieira da Silva
(Voto no 24.289)
EMENTA: PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECISÃO QUE
INVERTEU O ÔNUS DA PROVA A FAVOR DOS
AUTORES, NOS MOLDES DO ART. 6°, INC. VIII, DO
CDC,
PARA
IMPUTAR
O
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ÀS
REQUERIDAS

A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACARRETA A
INVERSÃO
DO
RESPECTIVO
CUSTEIO

SE
O
ENCARGO DE PRODUZIR A PROVA FICOU COM AS
AGRAVANTES E EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE
DA
NÃO
REALIZAÇÃO
DA
PERÍCIA
RECAIRÁ
JUSTAMENTE SOBRE ELAS, NÃO FAZ SENTIDO
ONERAR O 'EX ADVERSO' COM O RESPECTIVO CUSTO
FINANCEIRO
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E
TÉCNICA DOS AGRAVADOS DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 125 dos autos principais, que, no bojo de
ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização de
danos morais, dentre outras deliberações, inverteu o ônus
da prova a favor dos autores, porquanto se trate de
relação de consumo, nos moldes do art. 6°, inc. VIII, do
CDC, para imputar o pagamento dos honorários periciais à
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Irresignadas, pugnam as agravantes a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que a prova pericial foi
requerida exclusivamente pelos demandantes, cabendo-lhes,
assim, arcar com os honorários do expert; sabendo que os
recorridos foram agraciados com as benesses da assistência
judiciária, os custos devem ser imputados ao Estado; a
inversão do ônus da prova não pode ser aplicada sem que a
análise concreta da hipótese a recomende e, ainda que
aplicada, não conduz à inversão da responsabilidade de seu
custeio.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido, consoante decisão
de fls. 16/22.
Sem contrarrazões (fls. 24).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 24).
É o relatório.
1.-
BREVE
SÍNTESE
-
Consoante
observado
anteriormente, “Cuida-se de ação de obrigação de fazer,
cumulada com indenização de danos morais, fundada em
alegados
vícios
construtivos
verificados
em
imóvel
adquirido pelos recorridos junto às agravantes.
“Instados a especificarem as provas que pretendessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
produzir, os ora agravados pugnaram pela produção de prova
pericial, pleito não formulado pelas recorrentes (fls.
120/121, origem).
“Deferida sua produção, o MM. Juízo a quo houve por
bem inverter o ônus da prova, ponderando 'O ponto
controvertido da demanda restringe-se a aferição, em
instrução, da regularidade da prestação do serviço; para
dirimi-lo, inverte-se o ônus da prova, observando-se o
disposto no artigo 6o, inciso VIII da Lei 8078/90, e
defere-se a realização da prova pericial requerida pelos
autores, nomeando o perito engenheiro civil ALEX CORTEZ
AGUILERA. Fixa-se a honorária provisória em R$ 1.500,00; a
serem depositados no prazo de 15 (quinze) dias pelas rés,
sob pena de preclusão. Intime-se o senhor perito a estimar
seus honorários definitivos, dando-se ciência às partes'
(fls. 125, origem).
2.- MÉRITO - “O r. pronunciamento não merece reparo.
“Inicialmente,
cumpre
esclarecer
que
a
matéria
concernente à redistribuição dos ônus da prova sujeita-se
a recurso de agravo de instrumento, ex vi do art. 1.015,
inc. IX, do CPC2015.
“Neste sentido, em que pesem as alegações das
agravantes, acertada a decisão do MM. Juízo a quo de
inverter o ônus da prova, pois, na hipótese, não há
dúvidas quer da relação de consumo subjacente ao vínculo
decorrente do contrato de compra e venda, quer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
hipossuficiência técnica e econômica dos agravados.
“Conforme lição de LUIZ ANTONIO RIZZATTO NUNES, 'o
significado de hipossuficiência do texto do preceito
normativo do CDC não é econômico. É técnico. A
vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que afirma a
fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão
do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e
informativo do produto e do serviço, de suas propriedades,
de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos
especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o
acidente de consumo e o dano, das características do vício
etc.' (cf. Comentários ao código de defesa do consumidor:
direito material - arts. 1o ao 54. São Paulo: Ed. Saraiva,
2000, ps. 123/124).
“As agravantes são do ramo de construções e
empreendimentos imobiliários, com sólidos conhecimentos
técnicos no segmento de prestação de serviços, o que não
ocorre com os agravados, a revelar a necessidade de
inversão do encargo probatório, conforme a regra contida
no art. 6o, inc. VIII do CDC.
“Por outro lado, melhor sorte não assiste às
agravantes no que concerne à irresignação pela atribuição
do ônus de custear os honorários periciais.
“E isso porque, não obstante o pedido de produção da
prova
pericial
tenha
partido
exclusivamente
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
demandantes, este relator tem entendido que a inversão do
ônus probatório importa na consequente inversão do ônus de
custear a prova.
“Ora, se a prova é um ônus, e não obrigação, seu
descumprimento implica um prejuízo e não a incidência de
perdas e danos.
“Em outras palavras, eventual falta de recolhimento
dos honorários periciais vem em detrimento daquele a quem
incumbia o encargo de produzir aquela prova.
“Portanto, não faz sentido, data venia dos que pensam
diferente, onerar uma parte com o custo financeiro da
prova, quando o respectivo ônus é do ex adverso.
“Significa dizer, por exemplo, que, se o juiz do
processo determinou a inversão do ônus da prova, que era
originariamente do demandante e passou a ser do demandado,
o encargo financeiro não pode ficar com o primeiro e o de
produzir efetivamente a prova pericial com o segundo,
porque o não recolhimento dos honorários repercutirá na
esfera do réu, o que, convenha-se, é uma incongruência até
mesmo com o conceito de ônus, que, como visto, acarreta
prejuízo a quem o descumpriu, e não à parte contrária.
“Por isso, ao ônus de produzir a prova deve
corresponder o de arcar com o respectivo encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“Posto que essa orientação não seja unânime, encontra
apoio em diversos julgados desta Corte, inclusive sob
minha relatoria: 'AÇÃO COMINATÓRIA ILEGITIMIDADE PASSIVA
'AD CAUSAM'
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRER
(CPC, ART. 1.015)- ROL TAXATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC

CONSEQUÊNCIA QUE ACARRETA A RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO
DA PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA - RECURSO NÃO CONHECIDO EM
PARTE, DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA' (TJSP, 8a Câm. Dir.
Priv., AI 2197905-52.2018.8.26.0000, rel. Des. Theodureto
Camargo, j. 27.02.2019).
'DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Insurgência recursal
dirigida em face de decisão que determinou ao banco
requerido
o
pagamento
dos
honorários
periciais
-
Admissibilidade
Inversão do ônus da prova em favor do
consumidor - Inteligência do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor - Hipossuficiência do agravado
caracterizada, ainda mais diante da verossimilhança de
suas alegações - Inversão que traz como conseqüência a
determinação de que a agravante suporte os honorários
periciais - Decisão mantida - Recurso improvido' (AI
9039945-60.2008, rel. Des. Salles Rossi, j. 3/12/2008).”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
PRESIDENTE E RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Assinatura Eletrônica